Tribunal: TJES
Processo: 5000575-08.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-08.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO VERONESE RAMOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000575-08.2023.8.08.0069

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADO: EDUARDO VERONESE RAMOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8254360. Contrarrazões não apresentadas.

Trata-se de embargos declaratórios (Id.
8254360
)
em face de Acórdão que rejeitou embargos de declaração anterior do mesmo embargante (Id. 6834125), tendo em vista objetivo de rediscussão da matéria de mérito por meio de via recursal inadequada.

O
embargante,
DETRAN/ES,

é também
recorrente,
sendo que o primeiro Embargos de Declaração foi
oposto
em face de Acórdão que
conheceu de seu recurso inominado interposto
, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão teria sido omisso em não analisar argumentos importantes elencados em peça recursal.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria sido omisso ao não examinar
os argumentos recursais relativos à nulidade do processo administrativo, entendo que tal tese não deve prosperar.

E
m linhas gerais,
o novo Embargos de Declaração repete os fundamentos do anterior,
alegando que houve omissão quanto à tese subsidiária de eventual vício apenas na notificação, não
existindo vício ou prejuízo
no processo administrativo.

As razões adotadas pela
r. sentença de Id. 5505859
e mantidas por esta C. Turma consignam os elementos norteadores do

decisium

embargado. Examinemos:

Observa-se que essa
primeira notificação é indispensável
, pois
tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

Portanto,
o não cumprimento de tais preceitos pela autoridade administrativa competente acarretará a irregularidade/ilegalidade do processo administrativo, que impõe o pagamento das multas de trânsito, passível, assim, de anulação pelo Judiciário.

[...
]

Assim,
não resta dúvida que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista apesar de o autor ter feito a defesa e recurso, não foi cientificado do resultado do Recurso na JARI por inobservância do endereço do demandante pelos órgãos de trânsito.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão, tanto em sede de Recurso Inominado quanto de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)